Tribunal: TJES
Processo: 5035709-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035709-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS PEIXOTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035709-37.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS PEIXOTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no id. 10689330, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral determinando que o requerido/recorrente anule o ato administrativo de exclusão do requerente da lista dos servidores aptos a participarem do processo de promoção por seleção, constante no anexo único do edital nº 37/2022 e, consequentemente, proceda à inclusão do seu nome na referida lista com a devida devolução do prazo para inscrição.

Na inicial o requerente, ora recorrido, aduz que foi excluído do ciclo de promoção 2022 tendo em vista que a Administração Pública deixou de fornecer-lhe as avaliações referentes aos ciclos de 2018 e 2019 para assinatura, prejudicando seu direito à promoção.

O juízo sentenciante pontuou que
“[...] em que pese a assinatura do servidor ser exigência que consta do Decreto nº 4.215-R/2018, destaco que esta é legislação hierarquicamente inferior à LC 640/2012, não devendo então prevalecer como requisito indispensável para que a parte pudesse ter seu nome na lista da promoção. Ou seja, a exigência de assinatura é medida que ultrapassa a finalidade da promoção, beirando a ausência de razoabilidade. Além disso, no caso em tela, o que não se comprovou por parte do requerido, foi que este não disponibilizou a avaliação ao servidor em tempo para que este pudesse apor a sua assinatura.”

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a ausência de assinatura nas avaliações, quando não disponibilizadas essas pela Administração, não pode prejudicar o servidor, tendo em vista que se trata de um poder-dever de a Administração Pública realizar periodicamente as avaliações de desempenho dos servidores para fins de promoção por seleção.

Além disso, o Decreto Regulamentar não pode criar exigências não previstas na Lei Complementar que rege a matéria. Veja-se que a Lei Complementar Estadual nº 640/2012, norma primária que estabelece os requisitos para a promoção por seleção, não exige a assinatura do servidor como condição essencial para a validade das avaliações de desempenho. Assim, a falta de assinatura não invalida a avaliação nem impede a promoção quando os demais requisitos legais estão preenchidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)